Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732481-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de KLEBER DA SILVA FERREIRA, apontando como autoridade coatora juíza de direito da 2a Vara Criminal de Samambaia, por sentença condenatória que condenou o paciente a uma pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, na fração mínima, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 16, §1o, inc. IV, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada). Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal quanto ao regime inicial de pena fixado, alegando que se a pena privativa de liberdade foi fixada em 4 anos de reclusão, não há embasamento legal para estabelecimento do regime inicial semiaberto. Sustenta também que o paciente “está preso há mais de 90 dias, tendo lhe sido aplicada pena de 4 anos de reclusão e eis que primário, além de confesso, não havendo razão para sua mantença no cárcere, ainda que o crime cometido possa ser considerado grave”. Requer, então, medida liminar para determinar que o cumprimento provisório da pena seja no regime inicial aberto. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Do exame da r. sentença condenatória de Id 62521453 e da decisão do recurso de embargos de Id 62521457, resta evidente que o regime inicial semiaberto foi fixado com base no art. 33, §3o, do CP, uma vez que foram valoradas negativamente na pena base, art. 59 do CP, duas circunstâncias judiciais: motivos e circunstâncias do crime. Quanto à detração, a r. decisão de Id 62521457 assentou de forma clara que consoante “os termos do art. 112 da Lei 7.210/84, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos (inciso V) 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado primário for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). Nesse contexto, tendo sido KLEBER DA SILVA FERREIRA condenado como incurso nas penas do art. 16, §1o, inc. IV, da Lei no 10.826/03, embora preso há mais de 90 (noventa) dias, uma vez fixados 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto, a detração ocorrerá apenas quando o réu tiver cumprido, ao menos, 01 (um) ano de prisão, seja provisória, seja definitiva”. Não há, destarte, ilegalidade a ser sanada. Por fim, quanto à manutenção da prisão preventiva, tendo o acusado respondido a toda ação penal preso preventivamente, a prolação de sentença condenatória apenas reforça a necessidade da medida cautelar extrema. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Dispenso informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR